Tribunal: TJSP
Processo: 1002511-05.2018.8.26.0363
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Remessa necessária. Concessão de mandado de segurança. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento que fora renunciado pelo autor após a prolação da sentença. Pedido de suspensão do fornecimento, uma vez constatada a ineficiência do tratamento. Perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Extinção do processo sem resolução do mérito. Remessa necessária

Ementa:
Remessa necessária. Concessão de mandado de segurança. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento que fora renunciado pelo autor após a prolação da sentença. Pedido de suspensão do fornecimento, uma vez constatada a ineficiência do tratamento. Perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Extinção do processo sem resolução do mérito. Remessa necessária prejudicada, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002511-05.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado, V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002511-05.2018.8.26.0363 -Voto no 33.280
2
Remessa Necessária Cível no 1002511-05.2018.8.26.0363
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Francisco Luis Ferreira da Silva
Interessados: Estado de São Paulo e Secretario Estadual de Saude do Estado de
São Paulo
Comarca: Mogi-Mirim
Voto no 33.280
EMENTA:
Remessa necessária. Concessão de mandado
de
segurança.
Pretensão
tendente
ao
fornecimento de medicamento que fora
renunciado pelo autor após a prolação da
sentença. Pedido de suspensão do fornecimento, uma vez constatada a ineficiência do tratamento. Perda superveniente do objeto e,
consequentemente, do interesse recursal.
Extinção do processo sem resolução do
mérito. Remessa necessária prejudicada,
portanto.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 84 a 89)
pela qual, a propósito de mandado de segurança,
mantido
o
provimento
liminar
requerido
por
Francisco Luis Ferreira da Silva, se lhe concedeu
a ordem objetivada a fim de que fornecido o
medicamento
“Albiterona
250mg”
pelo
tempo
necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002511-05.2018.8.26.0363 -Voto no 33.280
3
Determinou-se remessa necessária.
É o relatório.
Impõe-se
julgar
prejudicada
essa
remessa necessária.
A
propósito,
trata-se
de
remessa
correspondente à respeitável sentença pela qual se
impôs ao Secretário Estadual de Saúde do Estado de
São Paulo o dever de fornecer o supradito fármaco.
Contudo,
o
impetrante,
após
a
prolação da sentença, juntou aos autos pedido para
que fosse suspendido o fornecimento do medicamento
em
razão
da
“constatação
da
ineficácia
à
malignidade” (folhas 95 e 96). Apresentou, ainda,
laudo médico atestando a progressão da doença após
o início do tratamento fornecido (folha 97).
Logo, porquanto não mais subsistente
a necessidade de apreciação do direito objetivado,
de rigor declarar-se a perda superveniente do
objeto
deste
mandado
de
segurança
e,
por
consequência, a perda superveniente do interesse
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002511-05.2018.8.26.0363 -Voto no 33.280
4
Nesse sentido, ainda, é de consideração, mutatis mutandis, acórdão desta
Corte ementado na seguinte conformidade:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- CONSULTA MÉDICA - Pretensão de compelir o Poder
Público à disponibilizar gratuitamente consulta médica
especializada com gastroenterologista - Sentença de
procedência para determinar à Fazenda Pública do
Estado de São Paulo que forneça consulta médica e
tratamento à apelada - Pleito de reforma da sentença -
Pedido de desistência da ação, após a prolação da
sentença, em razão da desnecessidade da consulta
médica pleiteada, devido o fato da apelada ter que se
submeter às pressas a cirurgia do aparelho digestivo -
Perda superveniente do objeto da ação e consequente
perda superveniente do interesse recursal, devendo o
processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do
CPC
-
Atribuição
dos
honorários
advocatícios
e
custas/despesas processuais à apelada, ora desistente,
respeitada a gratuidade da justiça - Aplicação por
analogia do art. 90 “caput” do CPC - APELAÇÃO e
REMESSA NECESSÁRIA não conhecidas.”1
À
vista
do
exposto,
impõe-se
a
1 Remessa necessária 1019279-02.2017.8.26.0602, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino,
julgamento em 22 de maio de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002511-05.2018.8.26.0363 -Voto no 33.280
5
extinção do processo sem resolução de mérito, de
acordo com o artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil2, e, por conseguinte, julga-se prejudicada
essa remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”